Tribunal: STF
Processo: Rcl 72814
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisões da Justiça do Trabalho que mantiveram a constrição de valores constantes em contas bancárias vinculadas a contratos de gestão em saúde, firmados com o Poder Público, sob o argumento de que os recursos não decorriam apenas de transferências advindas de órgãos públicos, mas, também, de aplicações financeiras.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se violam a ADPF 1012 e a Súmula Vinculante 10 decisões da Justiça do Trabalho que mantiveram constrição de valores constantes em contas bancárias de instituição social que possui contratos de gestão em saúde firmados com o Poder Público por considerarem que os recursos não decorriam apenas de transferências advindas de órgãos públicos, mas, também, de aplicações financeiras.



    III. Razões de decidir



    3. Na ADPF 1012, esta Corte assentou não ser possível o bloqueio indiscriminado de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF).



    4. Da instrução processual, verifica-se que foi determinado bloqueio judicial em contas bancárias vinculadas a contratos de gestão de unidades de saúde geridas pelo reclamante (Unidade de Pronto Atendimento – UPH - Zona Oeste do Município de Sorocaba/SP, execução do Programa Melhor em Casa do Município de São Vicente/SP e Pronto Socorro do Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá/SP, abrangendo, nesse último, conta para recebimento de recurso municipal e conta para recebimento de recurso federal para complementação do piso de enfermagem). 



    5. A indicação de que “os recursos da Organização Social não decorrem apenas de transferência de recursos públicos, mas, também, de aplicações financeiras” permite concluir que nas contas bancárias alvo de constrição/bloqueio há valores que estão afetados à execução de contratos de gestão na área da saúde, o que é reforçado pela Declaração da Agência do Banco do Brasil em Nova Iguaçu/RJ (Código da Agência: 5798) informando as fontes de receitas de cada conta aberta naquela agência em nome do reclamante.



    6. A manutenção genérica de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados, implica inobservância do assentado na ADPF 1012. A dúvida quanto à origem dos recursos depositados em conta, se exclusivamente públicos ou não, impede a constrição indiscriminada. Precedentes. 



    7. Não ocorrência de violação à Súmula Vinculante 10, na medida em que não houve qualquer afastamento de dispositivos do CPC/2015, a exemplo do art. 833, inciso IX, com fundamento em incompatibilidade com Constituição da República.



    IV. Dispositivo 



    8. Reclamação constitucional julgada procedente para cassar as ordens de bloqueio de valores (e-docs. 43 a 46) determinadas, em face do reclamante, no Processo nº 0000780-71.2021.5.06.0143, desde que efetivamente vinculados aos contratos de gestão de unidades de saúde e ao pagamento do piso nacional da enfermagem. Os valores que, em virtude de tais decisões, tenham sido penhorados/retidos deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.



    9. A cassação determinada não alcança qualquer valor estranho a transferências oriundas do Poder Público, bem como não impede que eventualmente sejam determinadas constrições em face do reclamante em relação a receitas que não estejam relacionadas a contratos relativos à prestação de serviços públicos e ao pagamento do piso nacional de enfermagem.